Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR TERCEIRO. INSERÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO VEÍCULO DA AUTORA. DEFEITO NO SERVIÇO DA FINANCEIRA RÉ. PERDA DO TEMPO ÚTIL. ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial de baixa de gravame de alienação fiduciária registrado indevidamente em veículo de propriedade da autora, bem como de condenação da ré em danos morais. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de procedência.
3. Preliminar de inadmissibilidade da demanda. Necessidade de intervenção de terceiro. Segundo a recorrente, é necessário denunciar à lide a pessoa jurídica beneficiada com o pagamento da suposta venda do veículo da parte autora, entretanto, tal denunciação é vedada na seara dos juizados especiais, consoante art. 10 da Lei 9099/95. Nesse caso, conforme art. 125, § 1o, do CPC, o direito regressivo deve ser exercido por ação autônoma, já que a denunciação não é permitida nos juizados. Tal conclusão, entretanto, não implica na inadmissibilidade do presente processo, pois a recorrente poderá demandar contra terceiros em autos apartados e no juízo competente. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. A prova documental comprova que a autora é a legítima proprietária do veículo GM CHEVROLET, modelo Cruze LTZ, placa PBA – 6069, desde 06/12/2017 (ID 20760813 – pág. 5) e que consta gravame de alienação fiduciária inserido no mesmo veículo em razão de suposta venda para terceiro, em 02/03/2018, tendo o gravame sido inserido pela ré/recorrente (ID 20760813 – pág. 1).
6. Embora a ré tenha juntado aos autos documentos sobre a suposta venda do veículo para o terceiro, de nome ALYSON RODRIGUES DE ALMEIDA, ID 20760835, vê-se que a venda não foi realizada pela autora, mas pela pessoa jurídica AUTO FORT VEÍCULOS EIRELI ME, sem qualquer procuração para tanto. A própria ré/recorrente juntou aos autos, ID 20760835 – págs. 10-11, a cópia do CRV/DUT do veículo constando o nome da autora como proprietária, o qual, apesar disso, foi assinado por terceiro sem qualquer procuração da autora, o que evidencia o defeito no serviço prestado pela ré.
7. O contrato do financiamento indica que o empréstimo concedido pela ré para a aquisição do veículo foi contraído em 01/03/2018 e seria pago em 48 parcelas, sendo que a tela sistêmica de ID 20760835 - págs. 18-21 traz a informação de que o empréstimo foi quitado em 27/09/2019, com previsão de baixa do gravame para o mesmo dia. São mais elementos que corroboram a tese do defeito no serviço, pois tudo leva a crer que houve falha quanto ao financiamento ao terceiro Alyson, já que a hipótese de fraude/estelionato com o pagamento do empréstimo é bastante remota.
8. Configurado o defeito no serviço, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC, sendo que a posição de mero agente financeiro não é hipótese de exclusão da responsabilidade. Desse modo, caso a baixa da alienação fiduciária ainda não tenha sido efetivada, deverá a ré assim proceder, nos termos fixados na sentença, não havendo que falar em expedição de ofício ao DETRAN, pois a restrição diz respeito a alienação fiduciária, cabendo à ré realizar a baixa e não ao órgão de trânsito.
9. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano ao atributo da personalidade afirmado.
10. A situação trazida aos autos enseja a indenização por danos morais, pois a conduta negligente da ré e o defeito no serviço prestado causaram angústia e frustração exageradas e injustificáveis à autora, que, embora fosse a proprietária do veículo, viu seu patrimônio envolvido em contrato de alienação fiduciária do qual não participou, necessitando deslocar parte do seu tempo útil para a resolução de um problema ao qual não deu causa, inclusive com necessidade de diligenciar perante à polícia civil e ao judiciário, medidas sem as quais a parte não conseguiria resolver a situação. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00) é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais (art. 55 da Lei 9099/95). Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).